Tribunal: STF
Processo: Rcl 82243
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Góes & Nicoladelli Advogados Associados S/C alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0000818-21.2018.5.09.0009, descumprido o decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5.625, no RE 958.252 (Tema 725/RG) e no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu o vínculo empregatício entre o reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, firmou contrato civil de prestação de serviços advocatícios com a parte beneficiária. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Argumenta que o órgão reclamado manteve o trâmite processual, descumprindo a decisão monocrática proferida pelo relator do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). 



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 5.625 e à ordem de suspensão nacional determinada no ARE 1.532.603.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas.



    Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    No caso, foi reconhecida a relação de emprego nos seguintes termos:,



    Analisando-se os requisitos legais acima elencados, tem-se que no vínculo de emprego o trabalhador deve prestar serviços por intermédio de sua pessoa física, não havendo possibilidade de ocorrência de vínculo de emprego do trabalhador mediante pessoa jurídica, salvo nas hipóteses em que o empregado é instado a constituir uma pessoa jurídica para mascarar uma efetiva relação empregatícia, situação em que o magistrado estará obrigado a declarar a fraude trabalhista e reconhecer o vínculo de emprego diretamente com a pessoa natural do prestador de serviços.



    [...]



    No caso específico dos advogados, cumpre acrescentar à regra geral que no Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, Lei 8.906/1994, art. 18 e seguintes, dispôs-se para o advogado empregado limites de duração do seu trabalho (quatro horas contínuas e vinte horas semanais, salvo previsão em contrário em instrumento coletivo ou em caso de dedicação exclusiva) e do direito à partilha de honorários advocatícios, por exemplo.



    Por meio do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, o Conselho Federal da OAB resolveu, no art. 39, o seguinte: "A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados. Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados", a saber, no Cadastro das Sociedades de Advogados (art. 24-A).



    No Provimento 169/2015, da OAB, o Conselho Federal resolveu o seguinte (destaquei):



    [...]



    No caso dos autos, o reclamante afirmou na petição inicial que foi admitido em 29/01/2018 para trabalhar como advogado, e que foi desligado em 02/05/2018; que, apesar de ter havido continuidade, pessoalidade, subordinação e onerosidade, sua CTPS não fora anotada (fl. 4), nem lhe foram pagos FGTS, horas extras e verbas rescisórias.



    Acompanharam a petição inicial e-mail remetido por Gerente Jurídica a advogados não discriminados pessoalmente de que o horário de trabalho seria das 08:30h às 18:00h (fl. 22); e-mail enviado por Gerente Jurídica, sem referência aos destinatário, contendo planilha de andamentos processuais que deveria ser atualizada (fl. 23); recibo assinado pelo reclamante confirmando o recebimento de R$2.000,00 referentes aos serviços prestados no mês de fevereiro de 2018, conforme contrato de associado (fl. 24).



    A reclamada, com sua defesa, apresentou Contrato de Associação que firmou com o reclamante (fls. 510/515) em 29/01/2018, na presença de duas testemunhas (Fabiula Koenig e Adriana Alves), e Termo de Distrato do contrato de associação, por comum acordo, assinado em 02/05/2018 na presença das mesmas duas testemunhas (fls. 516/517), e recibos de pagamento pelos serviços prestados pelo reclamante (fls. 521/524).



    [...]



    Por fim, em resposta a ofício expedido por ordem do juízo de instrução, a OAB/PR comunicou em 22/06/2019, que "até a presente data não consta registrado nesta Seccional nenhum pedido de contrato de associação do Adv. CONRADO RODRIGUES SANTOS (OAB/PR 64104) com a sociedade GÓES & NICOLADELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, bem como não há nenhum pedido protocolado ou em andamento".



    Releva destacar que a reclamada fundou o cerne de sua defesa no argumento de que o reclamante dispunha de autonomia para exercer suas funções, mas no Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994, art. 18) consta que a relação de emprego, na qualidade de advogado, não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia, pelo que não se extrai da prova dos autos qualquer elemento jurídico que indique que o reclamante não se ativou como empregado da reclamada. Soma-se a isso a prova de que a reclamada não averbou a condição de advogado associado atribuída ao reclamante no Registro de Sociedades de Advogados, pelo que se mantém a r. sentença quanto ao reconhecimento do vínculo empregatício, pela não observância do requisito formal imposto em lei especial.



    (Grifei)



    Pelo teor do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho, não há, nos autos originários, documentação que comprove a averbação de contrato de associação da parte ora beneficiária com a reclamante no Conselho Seccional da OAB. 



    A partir disso, o Tribunal Regional do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. A condenação fundou-se, portanto, na inobservância dos requisitos previstos na legislação regulamentadora.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    Assim, o ato reclamado não representa ofensa às decisões do Supremo que versam sobre terceirização de atividade-fim.



    Não obstante, observo a necessidade de suspensão do processo na origem, porquanto envolvida controvérsia quanto à existência de fraude em contratação civil.



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 14.4.2025, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    Verifico, no entanto, ser inviável a cassação do ato reclamado com fundamento no referido paradigma, porquanto anterior à decisão monocrática que determinou a suspensão nacional dos processos que versam sobre o objeto do Tema 1.389/RG.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente